Tribunal: TJES
Processo: 5005320-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005320-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 505320-78.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão que, nos autos da Ação Civil Pública nº 5000307-95.2022.8.08.0001 em que figura no polo passivo o MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO, indeferiu a tutela de urgência requerida consubstanciado na disponibilização de Professor Especialista de forma constante e permanente ao aluno Pedro Gardino Pereira, menor, diagnosticado com o Transtorno do Espectro Autista Verbal (CID F84.0 e CID 11 6402.2).

Em suas razões (id 2784752), postula a agravante a reforma da decisão, afirmando para tanto que ajuizou ação ora referenciada após instaurar procedimento administrativo interno GAMPES nº 2022.0005.2813-55 a fim de garantir a disponibilização do acompanhamento de profissional especializado de forma contínua e sem interrupção, todavia, o Magistrado de origem indeferiu o pleito sem considerar todos os argumentos expedidos pelo Ministério Público, sobretudo porque não foi analisada a alegada quebra do princípio da confiança legítima por parte do genitor do aluno Pedro ao constatar o não cumprimento das informações passadas quando da reunião realizada com autoridades acerca do ano letivo de 2022, ocasião em que foi garantido pelas autoridades do Município de Afonso Cláudio que o aluno com Transtorno Autista teria o acompanhamento do Professor Especialista de maneira constante e permanente, além de Professor Regente em sala de aula e, em havendo mais de um aluno com necessidade de acompanhamento devido ao Transtorno Autista, além do professor Regente, também Professor Especialista e seria analisada a necessidade de inserção de outro Professor Especialista ou Cuidador para atendimento dos demais alunos nesta situação, sendo certo que o Professor Especialista acompanharia o aluno com Transtorno Autista nos anos e séries subsequentes, enquanto houvesse necessidade em sua vida escolar.

Decisão proferida em caráter liminar indeferindo a atribuição de efeito ativo postulado (ID 2830612).

Contrarrazões de id 3308841 em que o Município de Afonso Cláudio argumenta no sentido de que o aluno Pedro recebe o devido acompanhamento especializado em perfeita consonância com os termos da lei n° 12.764, de modo que está apresentando desenvolvimento escolar compatível com sua faixa etária e suas necessidades especiais. Deste modo, requer o DESPROVIMENTO do agravo de instrumento, mantendo-se incólume a r. decisão de origem.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível de id 3580106 se manifestando no sentido de que restaram evidenciados os requisitos imprescindíveis à concessão da antecipação de tutela, quais sejam, a prova da verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, notadamente porque a ausência do acompanhamento com professor especializado de forma contínua pode impedir o pleno desenvolvimento do infante. Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória, 06 de dezembro de 2022.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 27/02/2023

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 505320-78.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão que, nos autos da Ação Civil Pública nº 5000307-95.2022.8.08.0001 em que figura no polo passivo o MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO, indeferiu a tutela de urgência requerida consubstanciado na disponibilização de Professor Especialista de forma constante e permanente ao aluno Pedro Gardino Pereira, menor, diagnosticado com o Transtorno do Espectro Autista Verbal (CID F84.0 e CID 11 6402.2).

Em suas razões (id 2784752), postula a agravante a reforma da decisão afirmando para tanto que ajuizou ação ora referenciada após instaurar procedimento administrativo interno GAMPES nº 2022.0005.2813-55 a fim de garantir a disponibilização do acompanhamento de profissional especializado de forma contínua e sem interrupção, todavia, o Magistrado de origem indeferiu o pleito sem considerar todos os argumentos expedidos pelo Ministério Público, sobretudo porque não foi analisada a alegada quebra do princípio da confiança legítima por parte do genitor do aluno Pedro ao constatar o não cumprimento das informações passadas quando da reunião realizada com autoridades acerca do ano letivo de 2022, ocasião em que foi garantido pelas autoridades do Município de Afonso Cláudio que o aluno com Transtorno Autista teria o acompanhamento do Professor Especialista de maneira constante e permanente, além de Professor Regente em sala de aula e, em havendo mais de um aluno com necessidade de acompanhamento devido ao Transtorno Autista, além do professor Regente, também Professor Especialista e seria analisada a necessidade de inserção de outro Professor Especialista ou Cuidador para atendimento dos demais alunos nesta situação, sendo certo que o Professor Especialista acompanharia o aluno com Transtorno Autista nos anos e séries subsequentes, enquanto houvesse necessidade em sua vida escolar.

Decisão proferida em caráter liminar indeferindo a atribuição de efeito suspensivo postulado (ID 2830612).

Contrarrazões de id 3308841 em que o Município de Afonso Cláudio argumenta no sentido de que o aluno Pedro recebe o devido acompanhamento especializado em perfeita consonância com os termos da lei n° 12.764, de modo que está apresentando desenvolvimento escolar compatível com sua faixa etária e suas necessidades especiais. Deste modo, requer o DESPROVIMENTO do agravo de instrumento, mantendo-se incólume a r. decisão de piso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível (id 3580106) no sentido de que restaram evidenciados os requisitos imprescindíveis à concessão da antecipação de tutela, quais sejam, a prova da verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, notadamente porque a ausência do acompanhamento com professor especializado de forma contínua pode impedir o pleno desenvolvimento do infante. Razão pela qual requer o conhecimento e provimento do recurso.

Conforme é cediço,
“o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

No que se refere ao argumento da parte autora no sentido de que não foi analisada na decisão recorrida a alegada quebra do princípio da confiança legítima por parte do genitor do aluno Pedro ao constatar o não cumprimento das informações passadas quando da reunião realizada com autoridades acerca do ano letivo de 2022, observa-se que o juízo a quo proferiu decisão no seguinte sentido:
"O Ministério Público, em suas argumentações iniciais, defende que o Município violou o princípio da confiança e da segurança jurídica, pois além do previsto no art. 3º, parágrafo único da Lei 12.764/2012, o mesmo se comprometeu perante pais de alunos a disponibilizar profissional especializado de forma constante e permanente. O Município, por sua vez, em manifestação de ID 14328948, defende que o acompanhamento especializado previsto no art. 3º, parágrafo único, da Lei 12.764/2012, não consiste em disponibilizar professor de modo constante e permanente, mas, sim, suporte para as atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais. O conceito de acompanhante pode ser compreendido como um auxiliar, um possibilitador do professor, estando vinculado à coordenação deste, bem como ao método adotado pela instituição, ao seu calendário, aos seus horários, enfim, a todas as regras da escola. Nesse sentido é o que prevê o §2º do art. 4º do Decreto 8.368/2014: § 2º Caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais, a instituição de ensino em que a pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculada disponibilizará acompanhante especializado no contexto escolar, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei nº 12.764, de 2012. Ou seja, assiste razão o município no sentido de argumentar que o profissional descrito em lei não tem o dever docente, mas, sim, o de prestar auxílio para o desempenho das atividades cotidianas do aluno." (...) No caso concreto, em análise pormenorizada e especial aos documentos carreados aos autos, bem como aos depoimentos colhidos em audiência de justificação (ID 14854191), verifica-se que o Município tem atendido as necessidades do aluno Pedro Gardino Pereira. Explico. Conforme se vê no Relatório do Departamento de Diversidade – Educação Continuada, Diversidade e Inclusão, subscrito pelas Coordenadoras do Departamento Pedagógico da Diversidade - Educação Continuada, Diversidade e Inclusão/SEMED (ID 14329210), a Secretaria de Educação Municipal vem desenvolvendo o seguinte trabalho de educação inclusiva aos alunos portadores de necessidades especiais. (...) Para oferecer as melhores condições possíveis de inserção no processo educativo formal, o atendimento educacional especializado (AEE) na sala de recurso multifuncional (SRM) é ofertado preferencialmente na mesma escola regular de ensino em que o aluno estua. Ao professor da sala de aula comum é atribuído o ensino das áreas do conhecimento, e ao professor do AEE cabe complementar/suplementar a formação do aluno com conhecimentos e recursos específicos como: planejar atividades adaptadas quando necessário, coordenar, implementar, acompanhar e avaliar a ampliação do acesso à educação especial e a melhoria do processo de ensino e aprendizagem dessa modalidade de ensino com vistas à inclusão escolar dos estudantes que são público-alvo da educação especial”. (...) O fato é que o aluno Pedro está sendo assistido pela professora especializada e pela cuidadora, valendo pôr em destaque, em respeito ao que está previsto na Lei 12.764, notadamente em seu parágrafo único, que em nenhum momento o aluno Pedro fica sozinho de forma a neutralizar a sua especial condição como aluno especial. É que ora ele é atendido pela professora especializada, ora pela cuidadora, mediante sistema de revezamento entre as respectivas profissionais. Mostra-se inquestionável reconhecer, ao menos nesse momento processual, a ausência de prejuízo ao aluno na adoção do revezamento entre os profissionais, uma vez que a troca entre eles é feita preferencialmente no intervalo do recreio. Longe de configurar o abandono do aluno pela Secretaria de Educação, o atendimento especializado ainda é prestado ao aluno Pedro no contra turno na sala de recurso multifuncional, na segunda e terça-feira, de 12h45min às 14h30min."

Diante do exposto, resta claro que a decisão recorrida enfrentou de maneira clara e direta o argumento suscitado pela agravante, demonstrando que o direito do menor a, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei 12.764/2012, ter em seu apoio um acompanhante especializado nas atividades em sala de aula estão sendo atendidas pelo ente Municipal, sobretudo porque consignado que o aluno recebe atendimento especializado no contra turno em sala de recurso multifuncional e não permanece sozinho em nenhum momento, eis que ora é assistido pela professora especializada, ora pela cuidadora que, segundo esclarecido nos autos, possui formação qualificada para atuar.

Há de se salientar, ainda, que a Lei 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), em seu artigo 3º, XIII, ao definir o
“profissional de apoio escolar”
não indica de maneira expressa qual a formação ou qualificação este deva ter, apenas exclui as técnicas ou procedimentos identificados com profissões estabelecidas,
verbis
:

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

XIII - profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas;

Nesse contexto, concluo que os documentos dos autos de origem apontam que o ente público vem garantindo ao menor as condições adequadas ao acesso à educação em rede regular de ensino, assegurando-lhe assistência especial que lhes é indispensável a fim de amenizar os efeitos do transtorno que o acomete.

De mais a mais, observo que houve a reorganização do quadro de professores da escola , conforme relatório de ID 3308847, que revela que, com o surgimento de nova matrícula de aluno com necessidade de acompanhamento especializado em outra classe (3º ano), optou-se pela disponibilização de um novo professor de educação especial para atender unicamente a classe com 02 (dois) alunos especiais, passando o aluno PEDRO a contar com o atendimento exclusivo da Professora Débora ao longo de todo o turno regular.

Logo, a professora especialista Débora, que antes realizava revezamento com a tutora para acompanhar Pedro e a outra aluna de outra classe, agora atua somente na turma de Pedro com o menor.

Além disso, observo através dos documentos de ID 3308842 e 3308843, sendo estes relatórios das professoras do menor e pedagoga da escola, respectivamente, que Pedro está apresentando desenvolvimento escolar compatível com sua faixa etária e suas necessidades especiais.

Nesta perspectiva, conclui-se que não é possível demonstrar, neste momento, que os métodos de acompanhamento e ensino utilizados com menor portador de transtorno autista estão sendo insuficientes ou insatisfatórios para sua devida formação e acesso à educação de qualidade, tão pouco que estes estão em desacordo com a legislação, em especial o que preconiza o parágrafo único do art. 3 da Lei. 12.764/12.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 505320-78.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO AUTISTA – NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO ESPECIAL - REVEZAMENTO COM CUIDADORA COM FORMAÇÃO QUALIFICADA - SUFICIENTE AO ATENDIMENTO DO QUE DISPOSTO NA LEI – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3° DA LEI 12.764/12 – NÃO CONSTATADO PREJUÍZO PARA FORMAÇÃO EDUCACIONAL – ALTERAÇÃO NO QUADRO FÁTICO – ATENDIMENTO EXCLUSIVO DA PROFESSORA ESPECIALISTA PARA COM O MENOR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O direito do menor a, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei 12.764/2012, ter em seu apoio um acompanhante especializado nas atividades em sala de aula estão sendo atendidas pelo ente Municipal, sobretudo porque consignado que o aluno recebe atendimento especializado no contra turno em sala de recurso multifuncional e não permanece sozinho em nenhum momento, eis que ora é assistido plea professora especializada, ora pela cuidadora que, segundo esclarecido nos autos, possui formação qualificada para atuar.

2. Os documentos dos autos de origem apontam que o ente público vem garantindo ao menor as condições adequadas ao acesso à educação em rede regular de ensino, assegurando-lhe assistência especial que lhes é indispensável a fim de amenizar os efeitos do transtorno que o acomete.

3. Com o surgimento de nova matrícula de aluno com necessidade de acompanhamento especializado em outra classe (3º ano), optou-se pela disponibilização de um novo professor de educação especial para atender unicamente a classe com 02 (dois) alunos especiais, passando o aluno a contar com o atendimento exclusivo da Professora ao longo de todo o turno regular.

4. O menor está apresentando desenvolvimento escolar compatível com sua faixa etária e suas necessidades especiais.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto relator.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.